Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MAFRA TREU RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Considerando que até o presente momento ainda não restou resolvida a controvérsia envolvendo a penhora no rosto dos autos realizada no processo no 0706871-40.2017.8.07.0001, defiro o pedido da parte Exequente no ID 64123886 para suspender o feito pelo prazo de mais de 6 (seis) meses. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora